Tribunal: TJSP
Processo: 1008848-81.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Locação de bem móvel – Declaratória c.c. indenizatória – Contrato – Extinção - Manifestação expressa – Necessidade – Inobservância do prazo – Alugueres devidos pelo tempo que o equipamento ficou à disposição – Multa contratual devida - Improvimento do recurso.